Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707632-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO PREDIGER LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERMERCADO PREDIGER LTDA - ME contra a decisão proferida na execução fiscal, que rejeitou a impugnação à constrição de seus ativos financeiros. Analisado os autos de origem, verificou-se que, após o levantamento da quantia constrita, foi noticiado o parcelamento do débito. Intimado a se manifestar, o agravante declarou não ter mais interesse no recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator